Tribunal: TJSP
Processo: 1048711-20.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVA DA JUCESP – EXIGÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – SOCIEDADE COMERCIAL QUE ATUA NO RAMO DE APOSTAS POR COTA FIXA – DESCABIMENTO – EXIGÊNCIA APLICÁVEL À AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO - ILEGALIDADE E OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se destina à

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVA DA JUCESP – EXIGÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – SOCIEDADE COMERCIAL QUE ATUA NO RAMO DE APOSTAS POR COTA FIXA – DESCABIMENTO – EXIGÊNCIA APLICÁVEL À AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO - ILEGALIDADE E OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. A integralização do capital social da empresa é requisito aplicável ao pedido de autorização para exploração comercial da modalidade lotérica de apostas de quota fixa a ser expedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Inexiste amparo legal na exigência pela JUSCESP de antecipação desse momento para quando do registro de alteração do capital social da empresa. Ilegalidade e ilegitimidade do ato administrativo impugnado. Ofensa a direito líquido e certo. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos.